Tribunal: STF
Processo: EP 86
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de CAMILA MENDONÇA MARQUES, nos autos da Ação Penal nº 1.414/DF, à pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dias-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
 - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/10/2024 (AP 1.414, eDoc. 204).  
Em 22/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas impostas a CAMILA MENDONÇA MARQUES, determinando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (AP 1.414, eDoc. 208). 
Em 8/7/2025 (eDoc. 99) e 16/7/2025 (eDoc. 107), indeferi os requerimentos de prisão domiciliar formulados pela Defesa da sentenciada.
Em decisão proferida no dia 22/8/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 295 (duzentos e noventa e cinco) dias, sendo 133 (cento e trinta e três) dias em razão de aprovação no ENCCEJA 2024 – Ensino Médio; 20 (vinte) dias em razão da leitura de livros; 15 (quinze) dias em razão da realização de curso profissionalizante de inglês; 127 (cento e vinte e sete) dias em razão de trabalho (eDoc. 125).
No dia 16/9/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 25 (vinte e cinco) dias, em razão de estudo, pela participação da apenada em curso de bacharelado em Administração, no Centro Universitário UNIFACV (eDoc. 138).
A Penitenciária Feminina de Criciúma encaminhou aos autos documentação para fins de remição (eDoc. 153).
De acordo com o atestado de pena cumprir emitido em 19/9/2025, a apenada CAMILA MENDONÇA MARQUES, 37 (trinte e sete) anos de idade, cumpriu 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de pena, incluído nesse período as remições homologadas (eDoc. 144).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 28 dias de sua pena” (eDoc. 163).
É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
No tocante às atividades de leitura, consta que a sentenciada leu 7 (sete) obras literárias (“O Futuro da Humanidade”, “A Última Música”, “O Silêncio das Montanhas”, “Selva de Gafanhotos”, “Quebra de Confiança”, “Não Fale com Estranhos” e “Gênesis”), fazendo jus, portanto, à remição de 28 (vinte e oito) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que após a leitura foi avaliada e aprovada, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo (eDoc. 153).
Quanto à remição acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 163):

“O art. 126 da Lei de Execuções Penais (LEP) e o art. 5º da Resolução 39 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelecem o cumprimento de alguns requisitos para remição por leitura, dentre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com a obra, e atestará o resultado. É a comprovação de que a leitura foi efetivamente realizada pelo apenado. 
Na espécie, as informações e documentos encaminhados em 12.12.2025 pela Penitenciária Feminina de Criciúma demonstram o direito da condenada ao reconhecimento de nova remição em razão dessa atividade. Consta declaração assinada pela Diretora da Penitenciária Feminina de Criciúma, reconhecendo ter a condenada realizado a verificação da leitura de sete obras literárias18 e sido habilitada à remição de vinte e oito dias da pena pela leitura. Foram anexadas, ainda, as avaliações escritas e os respectivos relatórios. Verificada a devida realização da leitura pelo apenado de uma obra literária, deve ser reconhecido o seu direito à remição de 28 dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir.
A manifestação é pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 28 dias de sua pena.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 28 (vinte e oito) dias que deverá ser remido de sua pena, pela realização de atividades de leitura;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;

Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente